Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706840-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPORTER S.A. COMERCIO, IMPORTACAO &amp; EXPORTACAO DE MATERIAIS ELETRICOS AGRAVADO: PRONTO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, TERESA VANIA TAVARES MARTINS D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Considerando que houve, na origem, regular citação do executado PRONTO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (ID 78136772 e 50439021), determino o cumprimento do mandado de intimação alusivo da aludida parte no respectivo endereço, qual seja QS 7, Rua 810, Lote 01, Areal (Aguas Claras), Brasília/DF. CEP 71971-720. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator